Tribunal: TJDFT
Processo: 0749347-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0749347-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AURELINO DOS SANTOS LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0766952-60.2024.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: ” Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado, nos termos da petição de ID 213026668, para que seja o Distrito Federal compelido a fornecer à parte autora os medicamentos “CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM 2,5 mg a cada 8 horas (tempo de infusão de 3 horas)” como parte do seu tratamento. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No caso em análise, a parte autora necessita de procedimento cirúrgico (FRATURA DE PLATÚTIBIAL ESQUERDO - SHATZKER V). A decisão de ID 210786156 deferiu parcialmente a tutela de urgência para "DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA para LEITO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA ou HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, COM SUPORTE QUE ATENDA SUAS ATUAIS NECESSIDADES, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada (PREFERENCIALMENTE NAS INSTUTIÇÕES ANTES DESTACADAS) ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada.". Contudo, antes da realização do referido procedimento, informa a parte autora que está em tratamento de quadro infeccioso. Os documentos de IDs 213026671 e 213026672, coligidos com peça de ID 213026668, evidenciam a necessidade dos medicamentos vindicados, sob risco de piora do quadro clínico da parte autora. Ainda, verifica-se do relatório de ID 213026672 que o estoque dos medicamentos em questão encontra-se em situação de iminente desabastecimento e que a interrupção do tratamento prejudicará a fase de tratamento do processo infeccioso que acomete a parte requerente, resultando em impedimento à realização do procedimento cirúrgico. Nesse sentido, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, haja vista que o laudo médico expressamente faz menção à urgência do medicamento sob o risco de grave piora de sua condição clínica. Dessa forma, o pedido de antecipação encontra amparo no princípio da dignidade humana, pedra fundamental sobre o qual se ergue a República Federativa do Brasil (CF, art. 1.o, III). Ademais, a teor do art. 196 da CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. E, ainda, o inciso XXIV do art. 207 da LODF é específico ao atribuir ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal o dever de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal confere plausibilidade ao direito afirmado na inicial: “SAÚDE – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde”. (ARE 857915 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).” Ante o exposto, considerando que o medicamento pleiteado faz parte do procedimento médico a ser abordado e a notícia de que nesta data é a última dose disponível para administração na parte, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao requerido que forneça/continue fornecendo imediatamente à parte autora o medicamento “CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM 2,5 mg”, no quantitativo indicado com base no relatório/receituário médico (IDs 213026671 / 213026672). Fixo o prazo de 12 (DOZE) HORAS para o cumprimento da medida, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades pelo descumprimento da presente decisão. INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL, por meio eletrônico, com a urgência que o caso requer. INTIME-SE, também, com urgência, a SECRETARIA DE SAÚDE (DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA), o DIRETOR DO HRT - HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA e o representante do NCONCILIA, quanto à presente decisão, por oficial de justiça. Confiro força de mandado a esta decisão. Cumpra-se imediatamente em regime de plantão. Intimem-se as partes e o MPDFT.” Em seu recurso, o réu, ora agravante, defende a impossibilidade de concessão da tutela de urgência porquanto não observou os critérios estabelecidos nos Temas 1.234 e 6 do STF. Aduz que a decisão violou as Súmulas Vinculantes n.o 60 e 61. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir o fornecimento do fármaco. Recurso isento de preparo. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão não presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo. Na hipótese dos autos, mostra-se necessária a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência. Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, “a parte autora necessita de procedimento cirúrgico (FRATURA DE PLATÚTIBIAL ESQUERDO - SHATZKER V). A decisão de ID 210786156 deferiu parcialmente a tutela de urgência para "DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DO GAMA para LEITO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA ou HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, COM SUPORTE QUE ATENDA SUAS ATUAIS NECESSIDADES, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada (PREFERENCIALMENTE NAS INSTUTIÇÕES ANTES DESTACADAS) ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada.". Contudo, antes da realização do referido procedimento, informa a parte autora que está em tratamento de quadro infeccioso. Os documentos de IDs 213026671 e 213026672, coligidos com peça de ID 213026668, evidenciam a necessidade dos medicamentos vindicados, sob risco de piora do quadro clínico da parte autora. Ainda, verifica-se do relatório de ID 213026672 que o estoque dos medicamentos em questão encontra-se em situação de iminente desabastecimento e que a interrupção do tratamento prejudicará a fase de tratamento do processo infeccioso que acomete a parte requerente, resultando em impedimento à realização do procedimento cirúrgico.” Assim, o fornecimento do fármaco é medida necessária para o fiel cumprimento da decisão que deferiu a internação em leito com suporte que atenda suas necessidades. Ademais, os laudos médicos são emitidos por profissionais da Secretaria de Saúde do DF. Logo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo devendo ser mantida a decisão recorrida. Nestes termos, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator